Tribunal: TJSP
Processo: 2187716-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Processual civil - intempestividade – inconsistência - recurso oferecido dentro em o prazo de 15(quinze) dias - artigo 1003, §5o, do CPC – início de fluência do lapso recursal a reclamar comunicação formal - preliminar rejeitada.
Processual civil- insurgência contra "decisum" que trouxe deferida gratuidade de justiça- pronunciamento não elencado no rol do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo

Ementa:
Processual civil - intempestividade – inconsistência - recurso oferecido dentro em o prazo de 15(quinze) dias - artigo 1003, §5o, do CPC – início de fluência do lapso recursal a reclamar comunicação formal - preliminar rejeitada.
Processual civil- insurgência contra "decisum" que trouxe deferida gratuidade de justiça- pronunciamento não elencado no rol do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único- inaplicabilidade da tese taxatividade mitigada- benesse deferida ao ensejo da edição do despacho inicial, de modo que reclamada a impugnação em preliminar de contestação- artigo 100 do CPC- inconformismo, na porção, não conhecido.
Agravo de instrumento - locação de imóvel comercial - inconformismo da locadora com r. "decisum" que trouxe deferida, em parte, tutela de urgência - redução dos locativos no percentual de 70% (setenta por cento) - pandemia do coronavírus - fato superveniente imprevisível desencadeador de onerosidade excessiva - revisão do contrato de locação autorizada - artigos 317, "caput", e 478, "caput", ambos do Código Civil - aplicabilidade, ainda, da teoria da imprevisão - requisitos autorizadores da excepcional medida evidenciados em sede de cognição sumária - locativos minorados no percentual de 40%(quarenta por cento) - distribuição equitativa, "prima facie", dos prejuízos decorrentes da conjuntura – recurso conhecido em parte, e na porção com resultado de parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187716-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante J.B.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravada KATHERINE
CHIAVONE LUCATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
conheceram em parte do inconformismo, e na porção com resultado de parcial
provimento. Vencida a 2a Juíza que declarará voto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9807- 34a Câmara de Direto Privado
Agravo de Instrumento n. 2187716-44.2020.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Limeira
Agravante: J. B Empreendimentos
e Participações Ltda.
Agravada: Katherine Chiavone Lucato
Processual civil - intempestividade inconsistência - recurso
oferecido dentro em o prazo de 15(quinze) dias - artigo 1003,
§5o, do CPC início de fluência do lapso recursal a reclamar
comunicação formal - preliminar rejeitada.
Processual civil- insurgência contra “decisum” que trouxe
deferida gratuidade de justiça- pronunciamento não elencado
no rol do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único-
inaplicabilidade da tese taxatividade mitigada- benesse
deferida ao ensejo da edição do despacho inicial, de modo que
reclamada a impugnação em preliminar de contestação- artigo
100 do CPC- inconformismo, na porção, não conhecido.
Agravo de instrumento - locação de imóvel comercial -
inconformismo da locadora com r. “decisum” que trouxe
deferida, em parte, tutela de urgência - redução dos locativos
no percentual de 70% (setenta por cento) - pandemia do
coronavírus - fato superveniente imprevisível desencadeador de
onerosidade excessiva - revisão do contrato de locação
autorizada - artigos 317, “caput”, e 478, “caput”, ambos do
Código Civil - aplicabilidade, ainda, da teoria da imprevisão -
requisitos autorizadores da excepcional medida evidenciados
em sede de cognição sumária - locativos minorados no
percentual de 40%(quarenta por cento) - distribuição
equitativa, “prima facie”, dos prejuízos decorrentes da
conjuntura
recurso conhecido em parte, e na porção com
resultado de parcial provimento.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento,
circunstanciado por pedido de antecipação de tutela, tirado de
autos de tutela cautelar antecedente que Katherine Chiavone
Lucato move em face de J. B. Empreendimentos e Participações
Ltda.; insurge-se a acionada/agravante contra r. “decisum” que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carreou deferida, em parte, tutela de urgência, e assim para
redução dos locativos em 70%(setenta por cento); impugna, de
largada, a benesse de gratuidade concedida à autora/agravada,
destacando sua condição de advogada, com atuação em
diversos processos e percepção de honorários expressivos, o
que a arredar o asseverado quadro de hipossuficiência; aduz, no
mérito, que o percentual de redução eleito fizera desencadear
desequilíbrio
contratual;
defende
que
a
pandemia
do
coronavírus não pode ser invocada como excludente ao
cumprimento de obrigações livremente assumidas; pede, na
esteira,
a
cassação
da

liminar,
e
isso
para
que
a
autora/agravada suporte a integralidade dos locativos até a
data da desocupação do imóvel.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 186/187),
registradas concessão de efeito suspensivo (fls. 176/180) e
oferta de contraminuta (fls. 189/202)- onde postulado o não
conhecimento do recurso por intempestividade e agitada a
inadequação da via eleita no atinente à impugnação da
gratuidade.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se
de
ação
cautelar
antecedente;
pretende a agravante, locadora de imóvel comercial, a
cassação da tutela liminar na origem deferida - redução dos
locativos em 70% (setenta por cento) - e isso à vista da grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crise financeira desencadeada pela pandemia do coronavírus.
O inconformismo se volta contra r. “decisum”
assim
editado:
“Defiro
a
gratuidade,
anote-se.
Perfunctoriamente, face ao caso fortuito e força maior impostos
pela pandemia da Covid 19, corroborando os documentos
apresentados com a petição inicial, os quais demonstram a
verossimilhança necessária, concedo parcialmente a tutela
antecipatória requerida para acolher a pretensão supletiva à
redução dos alugueres em 70% do quanto contrato pelas partes,
bem como para que se abstenham os réus de lançar o nome da
autora no rol dos inadimplentes, bem como de promoverem
medidas similares, inclusive cobertura securitária, sob pena de
multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$
20.000,00.Intimem-se as rés da tutela concedida e citem-se
para os termos da ação, através de carta digital.”
Rechaça-se, de largada, a preliminar erigida e
a envolver a intempestividade do inconformismo; nada obstante
encaminhado o teor da decisão liminar à agravante via
correspondência eletrônica, de se ver que o início da contagem
de prazos processuais reclama comunicação oficial; entranhado
aos autos o aviso de recebimento em 24/07/2020 (sexta-feira), e
ganhara deflagração a fluência do lapso recursal em 27/07/2020
(segunda-feira), com término em 14/08/2020; interposto o
recurso em 07/08/2020, e não há falar-se em intempestividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 1015, inciso III, do CPC., de outro
lado, traz expressa a possibilidade de interposição de agravo
de instrumento nas hipóteses de indeferimento da gratuidade
ou acolhimento da impugnação; nestes, deferida justiça
gratuita à autora no despacho inicial, e imperiosa emergia a
arguição da matéria, em sede de preliminar de contestação,
por meio de impugnação dirigida ao juiz de primeira instância,
nos termos do artigo 100 do CPC, o que fizera a agravante,
sobrevindo a rejeição da apontada impugnação (fls. 327/328),
moldura a implicar inadequação da via eleita, como agitado em
contraminuta; veja-se, nesse sentido, precedente desta c.
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA -
NÃO
CONHECIMENTO

Decisão
que
deferiu
a
gratuidade de justiça
Ausência de previsão no rol do
artigo 1015 do CPC
Inaplicabilidade da tese da
taxatividade mitigada Impugnação que deve ser feita
por meio de impugnação dirigida ao juízo de primeira
instância
Artigo 100 do CPC” [...] (Agravo de
Instrumento no 2219544-29.2018.8.26.0000, Rel. Des:
Alexandre Coelho, 8a Câmara de Direito Privado, j.
08/05/2019)
Gize-se, em passo adiante, veiculada no
recurso
insurgência
contra
o
parcial
deferimento
da
antecipação de tutela, de sorte que cabível apenas a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca da existência dos requisitos alicerçadores da medida,
pena de supressão de instância.
E no atinente de se verificar que a
pandemia do coronavírus constitui fato superveniente imprevisível desencadeador de onerosidade excessiva,
alicerçando, por isso, revisão contratual; estabelece, com
efeito, o artigo 317, “caput”, do Código Civil: “Quando, por
motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre
o valor da prestação devida e do momento da sua execução,
poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que
assegure, quanto possível, o valor real da prestação”; já o artigo
478, “caput”, da citada legislação traz: “Nos contratos de
execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema
vantagem
para
a
outra,
em
virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a
resolução do contrato”.
Adotada emergiu, destarte, a teoria da
imprevisão,
segundo
a
qual
a
superveniência
de
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que acarretem
onerosidade excessiva da prestação para uma das partes
autoriza a readequação do seu valor ou a extinção do vínculo
contratual.
O cenário acomoda, ainda, os institutos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso fortuito e força maior; assim por caracterizar “fato
necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir” -
artigo 393, parágrafo único, do Código Civil; em hipótese tais,
mesmo em havendo cumprimento diferenciado da obrigação por
uma das partes, não responde ela por eventuais prejuízos
infligidos à outra.
Nada obstante, “in casu”, os argumentos
expendidos pela agravante, em relevo a inexistência de provas
acerca da queda de faturamento da locatária/agravada, forçoso
convir embaraçado o atendimento presencial, ao lado da aguda
crise econômica destes tempos, o que decerto impactou sua
receita.
Acertada desponta, assim, a redução dos
locativos; tenho, contudo, que o percentual eleito - 70%
(setenta por cento) - salta deveras excessivo; razoável/justa a
minoração, restrita aos meses de julho e agosto de 2020, no
percentual de 40%(quarenta por cento); a providência faz
restabelecer o equilíbrio da relação “ex locato” ao distribuir,
“prima facie”, de forma equitativa, os prejuízos oriundos da
conjuntura.
É tudo.
Conhece-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, em parte do inconformismo, e na porção com resultado de
parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TÉRCIO PIRES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40463
AGRV. N° 2187716-44.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGVTE.: J.B. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGVDO.: KATHERINE CHIAVONE LUCATO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE, EM PARTE
Para a concessão da tutela pleiteada devem estar presentes,
concomitantemente, os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, não se antevê o preenchimento de tais requisitos.
Essencial esclarecer, inicialmente, que o ordenamento jurídico pátrio,
no art. 478 do Código Civil, admite a resolução de contratos de execução continuada
ou diferida, em razão de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, mas não
há previsão de 'suspensão' ou 'descontos' das obrigações assumidas, como, aqui,
pretende a locatária, ora agravada.
A propósito do descabimento da suspensão dos pagamentos,
precedente desta E. Corte: “... Com efeito, à parte aferição valorativa aprofundada do
tema, sabidamente descabida nessa etapa, não se pode considerar a redução do
faturamento em certo período como motivo de força maior ou caso fortuito a
dispensar o empresário do pagamento de aluguel pelo imóvel que ocupa. Afinal,
cuida-se de obrigação de trato contínuo e que demanda prévia alocação de recursos
para o respectivo custeio de curto prazo, isso justamente de modo a atenuar a
interferência das variações do mercado sobre o cumprimento daquela sorte de
obrigação...” (Agravo de Instrumento 2063701-03.2020.8.26.0000; Relator Arantes
Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/04/2020).
O que pode é, caso se queira evitar a resolução contratual, modificar
as condições do contrato, conforme art. 479 do mesmo diploma legal, in verbis:
“Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modificar eqüitativamente as condições do contrato”.
Não se revela razoável, ainda mais neste momento processual de
cognição sumária, o Judiciário 'dar' descontos sobre aluguéis em relação firmada
entre particulares, até mesmo levando-se em consideração que a locadora-
agravante necessita, a priori e de igual forma, fazer frente às suas obrigações,
garantindo, dentro do possível, a adimplência perante seus credores.
Ainda, há que se ressaltar a preocupação dos vários setores da
economia do país em adotarem medidas para temperar a situação excepcional que
ora se enfrenta, em decorrência da pandemia, devendo, portanto, a agravada,
também valer-se de outros mecanismos para atenuar sua atual situação que, como é
notório, atinge todos os segmentos produtivos e econômicos do país.
Ressalte-se que não restam dúvidas sobre a imprevisibilidade da
pandemia (COVID-19) e de sua magnitude, bem assim das consequências
econômicas que vem ocasionando.
É verdade que a agravada é locatária e sua atividade possa ter
sofrido impacto em razão da pandemia. Mas, mesmo tendo consideráveis
argumentos, não se verificam presentes os pressupostos para concessão de
isenções ou mesmo de descontos, de forma sumária.
Tenha-se em mente que a pandemia afeta a sociedade como um
todo, e, por isso, cabe ao Judiciário ter equilíbrio nas concessões feitas no bojo das
relações contratuais, de forma a tentar preservar todos os setores da cadeia.
A propósito, o entendimento desta 34a Câmara de Direito Privado:
“Locação de imóvel não residencial. Tutela cautelar em caráter antecedente.
Hipótese em que a locatária almeja a suspensão da exigibilidade dos aluguéis ou a
sua redução. Descabimento. A queda, por certo período, do faturamento da
locatária, empresa de grande porte, neste momento, não caracteriza caso fortuito ou
força maior hábil a autorizar a intervenção judicial no negócio jurídico firmado pelas
partes. Possibilidade de negociação dos locativos, a fim de evitar possível resolução
do contrato de execução continuada, por força do que estabelecem os artigos 478 e
479 do CC. Recurso improvido.” (AI 2068208-07.2020.8.26.0000, Rel. Gomes
Varjão, j. 22.04.2020, V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, verifique-se decisão que indeferiu a antecipação da tutela
recursal no bojo do AI 2069928-09.2020.8.26.0000, de Relatoria do insigne
Desembargador L. G. Costa Wagner, também integrante desta Câmara, decisão
publicada em 20.04.2020.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, na parte conhecida, para
cassar a r. decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos EletrônicosTERCIO PIRES
13769E35
9
11
Declarações de Votos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
CA07EC6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2187716-44.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.